Tribunal: TJMT
Processo: 0001852-21.2011.8.11.0025
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001852-21.2011.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 926.301.461-20 (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SERGIO VINICIUS DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 054.048.471-74 (EMBARGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), SERGIO VINICIUS DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 054.048.471-74 (EMBARGANTE), VANESSA ROSA DOS SANTOS HERESTECH - CPF: 926.301.461-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTENTE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2. Ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Vanessa Rosa dos Santos Herestech e outro contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso adesivo para estipular que o pensionamento da autora (cônjuge sobrevivente) seja feito desde o dia 05/04/2011 (data do falecimento da vítima) até a data de seu óbito ou até o dia 14/04/2053 (data em que o falecido completaria 74 anos de idade), o que ocorrer primeiro.

Em remessa necessária, conhecida de ofício, determinou-se:

a) que sobre os valores devidos a título de dano moral incidam os juros de mora e a correção monetária, nos termos das Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e dos Temas 810/STF e 905/STJ;

b) que o pagamento das prestações vencidas da pensão em favor dos autores seja realizado de uma só vez, via precatório ou RPV, enquanto que as prestações vincendas deverão ser quitadas mensalmente;

c) que sobre os valores vencidos incida correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que as prestações deveriam ter sido pagas, bem como sejam computados juros de mora desde o evento danoso, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 (com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), até o dia 8/12/2021, sendo que, a partir de 9/12/2021, os juros de mora e a correção monetária deverão observar a taxa SELIC;

d) que o pagamento das pensões vincendas ocorra até o 5º dia útil de cada mês, sendo que, em caso de atraso, incidirá correção monetária e juros moratórios conforme os índices mencionados anteriormente.

Irresignados, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão é omisso, uma vez que pleitearam, entre outros pedidos, que os pensionamentos fossem fixados com base na remuneração da vítima à época do acidente, ou seja, sobre a quantidade de salários mínimos recebidos pela vítima como remuneração do seu trabalho.

Com base nesses argumentos, requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar o vício apontado.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Brasnorte, pugnando pelo desprovimento dos embargos (Id. 183023197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm como finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.

O embargante aduz que há omissão no acórdão, pois, pleitearam, entre outros pedidos, que os pensionamentos fossem fixados com base na remuneração da vítima à época do acidente, ou seja, sobre a quantidade de salários mínimos recebidos pela vítima como remuneração do seu trabalho.

Sem razão aos embargantes.

No caso, o acórdão foi claro ao afirmar que
“a pensão concedida ao menor, Sérgio Vinícius dos Santos, correspondente a 2/3 do valor do salário mínimo até completar 25 anos, deve ser mantida”
. Vejamos:

“(...) No tocante à pensão concedida ao menor, Sérgio Vinícius dos Santos, de 2/3 do valor do salário mínimo até completar 25 anos, entendo que a sentença deve ser mantida, mormente porque a dependência econômica do menor com seu pai é presumida.(...)”

Ademais, em relação à companheira, o acórdão apenas majorou o período de 15 anos a partir do evento morte para até a data de seu óbito ou até o dia 14/04/2053 (data em que o falecido completaria 74 anos de idade), o que ocorrer primeiro. Vejamos:

“Por outro lado, no tocante à pensão concedida à companheira pelo período de 15 (anos) anos a partir do evento morte, cujo valor deverá ser compensado em caso de eventual recebimento de pensão previdenciária pelo INSS em razão da morte do Sr. Sérgio Ricardo, sob pena de enriquecimento ilícito, penso que a sentença, neste ponto, merece reparo.

Isto porque, registro, de plano, que o recebimento do benefício previdenciário não exclui ou afasta o pagamento da pensão mensal em razão do ilícito civil, posto terem origens diferentes. A pensão paga pelo INSS ou pelo Regime Próprio de Previdência tem natureza exclusivamente previdenciária. A seu turno, a pensão mensal aqui requerida tem como lastro a indenização por ato ilícito civil.

Logo, não há compensação. Nesse mesmo sentido, confira-se:

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que "o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto, ambos têm origens distintas. Este, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba" (AgRg no AgRg no REsp 1.292.983/AL, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe de 7.3.2012). (REsp nº 776.338/SC, 4ª T/STJ, rel. Min. Raul Araújo, DJ 6/6/2014 - ementa parcial)

A percepção de benefício previdenciário não exclui o pagamento de pensão mensal como ressarcimento por incapacidade decorrente de ato ilícito. Precedente. (AgRg no REsp nº 1.295.001/SC, 3ª T/STJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 1º/7/2013 - ementa parcial)

Outrossim, em relação à dependência econômica para autorizar o pagamento da pensão ao cônjuge e ao filho, acresço alinhar-me ao entendimento do c. Tribunal da Cidadania no sentido de que "a dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida" (AgRg no REsp nº 1.401.717/RS, 3ª T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 27/6/2016), sendo certo que há uma presunção de assistência econômica recíproca entre os integrantes da família, motivo pelo qual é cabível o pensionamento mensal.

Assim, em consonância com o posicionamento do STJ, a pensão mensal para a viúva deverá ser paga até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, conforme a tabela do IBGE.

No caso, a vítima, Sergio Ricardo Herestech, contava com pouco mais de 32 (trinta e dois anos) de idade à época do acidente (id. 164873168 - nascido em 14/04/1978 e falecido em 05/04/2011), devendo a pensão ser paga à viúva até 14/04/2053, data em que o falecido completaria 74 (setenta e quatro anos) de idade, o que corresponde à expectativa média de vida do brasileiro, na data do óbito, em consonância com os dados estatísticos fornecidos pela tabela do IBGE.

Nesse sentido, a propósito, eis a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DNIT. TERMO FINAL DO PENSIONAMENTO. EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO. DADOS ESTATÍSTICOS DO IBGE. 70 ANOS DE IDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997 E 219 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STF. INCIDÊNCIA. 1. Acerca do termo final do pensionamento, a Segunda Turma deste STJ possui precedente de que "é possível a utilização dos dados estatísticos divulgados pela Previdência Social, com base nas informações do IBGE, no tocante ao cálculo de sobrevida da população média brasileira. Em homenagem à alteração gradativa e prospectiva da jurisprudência, bem como aos precedentes referidos pelos recorrentes, o termo ad quem para o pensionamento deve ser a data em que o de cujus completaria 70 anos" (REsp 1.244.979/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/5/2011, DJe 20/5/2011). No mesmo sentido: (AgInt no REsp 1.696.707/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 12/3/2018); (AgInt no AREsp 909.204/GO, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 2/9/2016) e (REsp 1.353.734/PE, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 12/9/2013). 2. Extrai-se do acórdão recorrido que os arts. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 e 219 do CPC/1973, apontados como violados, e as matérias a eles correlatas não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. Aplicação do óbice fundado na Súmula 211 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp nº 1.253.848/PR, 2ª T/STJ, rel. Min. Og Fernandes, DJ 11/10/2018, destaquei)

Quanto ao termo final do pensionamento mensal, ao contrário do que defende a parte agravante, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgamentos concluiu que deve ser levado em conta os dados atuais sobre a expectativa de vida do brasileiro com base nos dados estatísticos do IBGE. (AgInt no AREsp nº 909.204/GO, 1ª T/STJ, rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 2/9/2016 - ementa parcial)

A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. (AgRg no REsp nº 1.401.717/RS, 3ª T/STJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJ 27/6/2016 - ementa parcial)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO MENSAL. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. (...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o termo final da pensão por morte decorrente de ato ilícito deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, bem assim dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro, baseada esta nos dados estatísticos fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Precedentes. (AgInt no AREsp nº 794.430/CE, rel. Min. Raul Araújo, 4ª T/STJ, DJ 3/8/2016 - ementa parcial, destaquei)

Dessa forma, não há que se falar em contradição, obscuridade ou omissão, visto que o acórdão proferido por este colegiado decidiu a controvérsia com base em fundamentação clara e sólida. Na verdade, apenas se resolveu a celeuma em sentido contrário ao pretendido pela parte insurgente.

Os embargantes, na verdade, buscam rediscutir a matéria já decidida, o que não é cabível na via dos embargos de declaração. Ressalte-se que a contrariedade ao interesse da parte não configura, por si só, omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido, aliás, reiteradamente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
os embargos de declaração não se prestam para sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável experimentado no julgamento ou para reapreciar matéria já decidida”
(STJ-Edcl no Resp 1374213/MG). Desta feita, entendendo a parte que houve omissão de julgamento na causa, deve valer-se das modalidades recursais eventualmente cabíveis.

Quanto ao pedido de prequestionamento, é desnecessário, pois o acórdão embargado já enfrentou as questões suscitadas, ainda que de forma contrária aos interesses do embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024